Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CAUTELAR CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO. MEDIDA SANITÁRIA TEMPORÁRIA. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. Nos termos dos artigos 1o e 2o, da Lei Distrital no 6.657/2020, fica proibida a remoção de ocupações, em áreas regularizadas ou não, mantendo-se as condições de acesso desses indivíduos aos cuidados com a saúde, no que se compreende o direito de permanecer isolado em domicílio. A medida tem vigor enquanto perdurar a emergência sanitária de importância internacional relacionada à Covid-19 e, portanto, a ressalva de proibição temporária de demolição constante na sentença está inserida no poder geral de cautela do juízo e visa preservar as medidas sanitárias de combate à disseminação do novo coronavírus.